Tribunal: STF
Processo: ARE 1010380
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 916. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário.



    II – Contratos nulos sucessivos, por terem sido realizados com desrespeito aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição não produzem efeitos para fins de prescrição, e, por isso, não podem ser considerados de forma individual na contagem do prazo prescricional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.